Tribunal: TJDFT
Processo: 0746672-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS E ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE BENS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO BOJO DO INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 2.004 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que excluiu créditos e bens do espólio, além de indeferir o pedido de atualização dos valores dos bens para fins de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsia acerca da inclusão de créditos no inventário para compensação de dívidas dos herdeiros e da necessidade de atualização dos valores dos bens do espólio para refletir o valor de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de provas suficientes quanto à existência de créditos e bens pleiteados pela agravante, sendo incerta a validade das compensações requeridas. Inteligência do art. 612 do Código de Processo Civil, que condiciona a apreciação de questões ao inventário à devida comprovação documental.
4. Questões que demandam alta indagação devem ser resolvidas em ação própria, conforme entendimento consolidado desta Corte.
5. No tocante à atualização dos valores dos bens colacionados, aplica-se o art. 2.004 do Código Civil, que estabelece que o valor da colação deve corresponder ao atribuído no ato de liberalidade, não havendo previsão para atualização conforme o valor de mercado.
6. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a impossibilidade de revisão do valor da colação com base em critérios atuais, pois eventuais lucros ou perdas devem ser suportados pelo herdeiro donatário, nos termos do § 2o do art. 2.004 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
8. Tese de julgamento: “1. A compensação de dívidas entre herdeiros dentro do inventário depende de prova documental suficiente, nos termos do art. 612 do CPC. 2. O valor da colação de bens doados deve corresponder ao valor atribuído no ato de liberalidade, conforme dispõe o art. 2.004 do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; CC, arts. 2.002 e 2.004. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1937612, 0731737-71.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível; Acórdão 1348367, 07081494020218070000, 1a Turma Cível; Acórdão 936429, 20150020317987AGI, 6a Turma Cível.